Tribunal: TJMT
Processo: 0000062-42.2014.8.11.0107
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000062-42.2014.8.11.0107
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA - CPF: 210.448.482-00 (RECORRENTE), JOSE ANTONIO SILVA - CPF: 847.680.028-20 (ADVOGADO), SIVALDO SOARES DA SILVA - CPF: 033.939.914-77 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121,
CAPUT
,

DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
– IMPOSSIBILIDADE –
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – TESE DE
LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA – PRESENÇA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSIBILIDADE DE DOLO HOMICIDA NA CONDUTA DO RÉU –
PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – TESE DEFENSIVA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO JUIZ NATURAL DA CAUSA – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA ANALISAR DE MANEIRA EXAURIENTE O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ART. 5o, INC. XXXVIII, ALÍNEA
D
, DA CONSTITUIÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação, bem como os elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de
animus necandi
na conduta, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri.

2.

Na presente hipótese, em que pesem os esforços argumentativos em sentido contrário, não há falar em absolvição sumária com esteio no brocardo jurídico
in dubio pro reo
quando minimamente delineado o nexo causal entre as lesões provocadas pelo recorrente e o óbito do ofendido.

3.

Além disso, as provas amealhadas nos autos evidenciam que a tese defensiva de legítima defesa constitui apenas uma das versões sustentadas no processo, e não a única conclusão que se pode extrair das provas dos autos. Consequentemente, a matéria deverá ser mais profundamente analisada pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5o, inciso XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

4.

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT nos autos da ação penal n.
0000062-42.2014.8.11.0107
, que o
pronunciou
como incurso nas penas do crime tipificado no
art. 121,
caput
, do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
202604199, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual
, é almejada a
absolvição sumária
, sob a alegação de que as provas coligidas aos autos levam indubitavelmente à conclusão de que, ao perpetrar o delito, o réu agiu acobertado pela
excludente de ilicitude da
legítima defesa
, pendendo ainda em seu favor o brocardo
in dubio pro reo.

Em contrarrazões vistas no ID
202604204
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado provimento
ao
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. juízo
a quo

manteve
a r. decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
202604205
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
204083698
, opinou pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e
, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 12 de janeiro de 2014, em hora imprecisa, no estabelecimento comercial denominado “
Bar do Zé Galinha
”, o réu
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA
, vulgo “
Zé Galinha
”, agindo com
animus necandi
e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a vítima
Sivaldo Soares da Silva
.

Conforme se extrai da exordial acusatória, na data dos fatos, a vítima e o recorrente tiveram um desentendimento durante um jogo de futebol do qual participavam, vindo a deixar o local separadamente após o episódio.

Momentos mais tarde,
Sivaldo
, desarmado, foi até o estabelecimento comercial supramencionado, onde não encontrou
FRANCISCO
, que acabou chegando em seguida, vindo a ocorrer novo desentendimento entre ambos, oportunidade em que
o recorrente
FRANCISCO
, de súbito, atacou a vítima com uma faca, desferindo um golpe na altura da cabeça e também na região do tórax de
Sivaldo
, que imediatamente tentou empreender fuga do local, vindo a ser, não obstante, perseguido pelo recorrente, que, depois, acabou desistindo de segui-lo em favor de empreender fuga do local.

Ofertada a denúncia por esses fatos, com a imputação, ao recorrente, da prática do delito tipificado pelo
art. 121, §2o, IV, do Código Penal
, o trâmite processual transcorreu regularmente, a culminar na
pronúncia
do acusado, nos termos da exordial acusatória.

Interposto outrora um primeiro Recurso em Sentido Estrito pela i. Defesa do recorrente, esta c. Câmara Criminal acolheu a preliminar suscitada para reconhecer a
nulidade
da decisão de pronúncia inicialmente proferida pelo d. juízo
a quo
, por
ausência de fundamentação adequada
, consoante se vê do acórdão encartado no ID 113647470.

Devolvidos os autos à instância singela, o d. juízo
a quo
proferiu
nova decisão
, ensejo em que
pronunciou
o recorrente como incurso nas sanções do
art. 121,
caput,
do Código Penal
, a fim de submeter
FRANCISCO

ao crivo do Egrégio Tribunal do Júri, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo
à análise da tese recursal.

Em síntese, o recorrente formula
pedido de

absolvição sumária
com base no argumento de que
a sua intenção por ocasião do fato consistia tão somente em se defender da suposta vítima
, ao que a i. Defensoria Pública acrescenta ainda a invocação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
para suscitar “
a inexistência de prova técnica capaz de comprovar a intensidade das supostas lesões
” perpetradas contra
Sivaldo
(
202604199 - Pág. 5
).

Em que pesem os argumentos deduzidos pela i. defesa nas razões recursais e malgrado o descontentamento do recorrente diante da decisão hostilizada, após analisar o complexo probatório que instrui os autos, constato que a vertente
insurgência
não
comporta acolhida
.

Afinal, como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1o do Código de Processo Penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias [art. 5o, XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal].

Portanto, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por outro lado, a
absolvição sumária
, vindicada pelo réu e disposta no art. 415 do Código de Processo Penal, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
a)
quando provada a inexistência do fato;
b)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
c)
quando o fato não constituir infração penal;
d)
se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, todavia,
é preciso um juízo de certeza
, pois haverá a prolação de
julgamento
com
resolução do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa – o Conselho de Sentença.

Assim sendo,
o acolhimento do pedido de absolvição sumária
, na forma em que aviado pelo recorrente, isto é, fulcrado em tese de
legítima defesa
,
depende necessariamente da demonstração
inequívoca
nos autos de que a ação atribuída ao increpado foi
desprovida de
animus necandi
, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes sobre o elemento psicológico do réu, haja vista a competência constitucional do Júri Popular para julgar a causa, em todos os seus termos.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

2. É entendimento consolidado nesta Corte que
somente não será pronunciado o acusado, com mitigação ao postulado do
in dubio pro societate
, e até autorizada - de forma excepcional - sua absolvição sumária,
quando induvidosa a ausência do
animus necandi
na conduta do agente
; quando convencido o juiz quanto à incidência de causa descriminante prevista no art. 23 do CP; não especificadas eventuais circunstâncias qualificadoras ou inexistir comprovação da materialidade delitiva do fato denunciado, imprescindíveis ao prosseguimento da persecução criminal.

3.
A contrário senso
, na hipótese em que confirmados, em juízo, a existência da materialidade delitiva qualificada, não manifestamente improcedente, e os indícios da autoria dolosa dos agentes, aquilatados pelo julgador em raso convencimento motivado,
tem exortado esse Tribunal Superior que a manutenção da pronúncia é medida de rigor, sob pena de ofensa ao mister constitucional atribuído à instituição do Júri
, notadamente à soberania dos veredictos, que apreciará, em Plenário, de forma exauriente, na segunda fase meritória - do judicium causae -, todas as versões e provas patrocinadas pelas partes
, conforme interpretação filológica e sistemática dos arts. 413, § 1.o, 414, caput, e 415, todos do Código de Processo Penal”.

(AgRg no AREsp 1285983/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/08/2019). – Destaquei.

Partindo dessas premissas, vejo que, a princípio, a
materialidade e a autoria delitivas

estão demonstradas por meio do boletim de ocorrência lavrado pelo Primeiro Pelotão de Polícia Militar de Nova Ubiratã/MT (ID
100006993 - Pág. 7); do laudo de necropsia da vítima (ID 100006993 - Págs. 10-12); da certidão de óbito da vítima (ID 100006993 - Pág. 17); do termo de depoimento de
Pedro Mario Matiasso
(ID 100006993 – Págs. 21-22); do termo de declarações de
Noeme Portela da Costa
(ID100006993 - Págs. 29-30); do termo de depoimento de
Francisco Pereira dos Santos
(ID 100006993 - Págs. 32-33); do interrogatório extrajudicial do acusado (ID 100006993 - Págs. 36-38); do termo de declarações de
Rafael Oliveira Kempfer
(ID 100006993 - Pág. 40); e do termo de declarações de
Elizonio Antônio Nascimento Ferreira
(ID 100006993 - Pág. 43);
além da prova oral colhida em juízo.

Com efeito, da análise das razões recursais, depreende-se que o réu não contesta ter desferido dois golpes de faca contra a vítima; pelo contrário,
FRANCISCO
admite tê-lo feito, argumentando a i. Defensoria Pública, apenas, (
i
) inexistir provas seguras de que tais lesões teriam sido a
causa suficiente da morte da vítima
(
in dubio pro reo
), bem como, alternativamente, (
ii
) que
FRANCISCO
agiu sob o manto da excludente de ilicitude de
legítima defesa
, ambos termos em que se pleiteia sua
absolvição sumária
.

Em primeiro lugar, no que concerne ao argumento de que se encontrariam
eivados de

fragilidade
os elementos probatórios colhidos em desfavor do réu, ensejo em que a i. Defensoria Pública argumenta, ainda que
en passant
, inexistir prova técnica capaz de comprovar a
intensidade das lesões
causadas pelo recorrente, estou convencido de que se cuida de argumentação que
não comporta acolhimento
.

Afinal, o Laudo de Necropsia n. 00-13-007-01/2014/GML produzido pela Unidade de Medicina Legal da POLITEC de Sorriso/MT, é
contundente
ao asseverar que
Sivaldo
foi a óbito “
por choque hipovolêmico devido ao hemoperitôneo volumoso, devido ao ferimento em veia cava,
devido ao ferimento perfuro inciso
”
(ID
100006993 - Pág. 10
), tendo o d. perito oficial assinalado ainda a presença de
dois ferimentos
dessa natureza, um deles na região epigástrica, e outro, na região temporal esquerda, ambos indicados no mapa topográfico de ID
100006993 – Págs. 11-12.

Dessa forma, aparentemente, não há falar em
fragilidade probatória
quanto à
correlação
entre as
lesões
provocadas pelo recorrente e o
óbito
da vítima.

Por outro lado, quanto à tese de
legítima defesa
, verte dos autos que, perante a d. autoridade policial,
FRANCISCO
relatou que, na tarde dos fatos, ocorreu um desentendimento entre ele e
Sivaldo
durante uma partida de futebol, por ter esse último exibido comportamento desagradável em relação ao jogo e aos demais participantes, pelo que se requereu a
Sivaldo
que se retirasse do time, o que a vítima se recusou a fazer.

Em resposta,
FRANCISCO
, que coordenava a partida, bem como outros jogadores, decidiram desistir do jogo, ensejo em que
Sivaldo
se aproximou do recorrente e lhe disse: “
você não me conhece, não sabe com quem está mexendo. Eu não sou daqui não, rapaz, eu te pego
”. Conforme relatado por
FRANCISCO
, apesar de suas tentativas de conversar acerca do ocorrido,
Sivaldo
se recusou, continuando a xingá-lo e a dizer que iria “
lhe pegar
”.

Com outros amigos,
FRANCISCO
se dirigiu posteriormente ao estabelecimento comercial “
Choperia Nevada
”, de onde acabou por visualizar o instante em que
Sivaldo
passou pela rua, em sua motocicleta vermelha, na direção da via que dava acesso ao bar e à casa do recorrente; razão pela qual se preocupou, por sua mulher estar sozinha, e decidiu ir até lá.

Ao se aproximar,
FRANCISCO
viu que havia movimento no bar e se dirigiu até ele, vindo a entrar para cumprimentar as pessoas, ensejo em que “[...]
se assustou quando deparou-se com Sivaldo, momento em que ele veio para cima do interrogado com os punhos cruzados para acertar-lhe um soco, e o interrogado ficou com muito medo dele estar armado; do jeito que estava o interrogado olhou uma faca sobre uma das mesas e desferiu um golpe contra Sivaldo, vindo a acertar-lhe a cabeça, e logo em seguida, desferiu outro golpe que acertou o meio de Sivaldo; logo o ferido saiu correndo e o interrogado correu atrás, mas não correu mais que 10 metros, pois logo parou e voltou para casa e resolveu se esconder, porém, jogou a faca no quintal de sua casa, sobre umas madeiras
” (ID
100006993 - Pág. 38
).

Na oportunidade,
FRANCISCO
afirmou não ter tido intenção de ceifar a vida da vítima e se declarou arrependido, vindo posteriormente, em sede judicial, a narrar os fatos de maneira semelhante. Dessa forma, ao d. juízo
a quo
, ao ser interrogado, o recorrente assim descreveu o momento das agressões,
in verbis
:

“[...] Aí chegamos lá, ele mora atrás. E estava a minha mulher lá na mesa, descascando laranja, sabe como é, né, família de tardezinha... aí eu cheguei e disse, agora que eu estou aqui, vou cumprimentar a Fernanda, daí quando eu fui cumprimentar daí
ele veio pra cima de mim, quando ele veio eu só fiz assim [gesticulando], eu estava escorado na mesa e ele já veio e me grudou no pescoço de novo, e aí foi e pegou assim [gesticulando], e me levou assim na mesa, aí achei uma faca assim e coisei na cabeça dele e naquela tumulto ali ele correu uns dez metros e eu corri
”.

(Registro de mídia armazenado no ID 100006996).

Inquirido pelo d. juízo
a quo
,
FRANCISCO
confirmou ter desferido
duas facadas
contra
Sivaldo
, a primeira
na cabeça
, e a segunda,
no estômago
, tendo o recorrente ainda admitido desconhecer se, no momento, a vítima sequer se encontrava
armada
(“
eu não vi porque, quando eu dei fé, ele já estava em cima de mim
”), mas sublinhando que se trataria de sujeito
mais alto e mais forte
do que ele, que avançara contra o recorrente no intuito de
enforcá-lo
.

Posteriormente, por questionamento da i. Defesa,
FRANCISCO
esclareceu que, depois das facadas, “
ele correu subindo a escada, e eu corri uns dez metros, daí eu parei
”.

A narrativa de
FRANCISCO
, no entanto, de que teria desferido os golpes contra
Sivaldo
apenas no intento de se defender de injusta agressão iniciada por este último,
não encontra
pleno amparo
no arcabouço probatório contido no caderno processual, pois existem elementos nos autos que lançam
dúvidas
acerca das circunstâncias do delito.

Em juízo
, a testemunha ocular
Elizônio Antônio Nascimento Ferreira
relatou que, na data fatídica, se encontrava no estabelecimento “
Bar do Zé Galinha
”, de propriedade de
FRANCISCO
, quando
Sivaldo
apareceu e, posteriormente, face à chegada de
FRANCISCO
, teve início uma confusão: “[...]
nisso, já vira um, vamos dizer assim, um banzé... [...] cai uma mesa, mesa leve, cai assim, uma caneta, uma gritaria danada, e daí eles correram... correu, e esse aqui [apontando para
FRANCISCO
] correu, até aqui assim, no meio-fio, na calçada, e daí parou ele [Sivaldo] e assim [gesticula para demonstrar a facada]”
(Registro de mídia armazenado no ID 100008452).

Adicionalmente,
em juízo
, a testemunha
Pedro Mario Matiasso
narrou que, na data dos fatos, estava nas proximidades do “
Bar do Zé Galinha
” quando seu neto pequeno correu a ele para avisá-lo de que havia um homem caído, sangrando, embaixo de um caminhão. Logo que
Pedro
se dirigiu até lá, imaginando que talvez se tratasse de um homem atropelado, encontrou
Sivaldo
e acionou a polícia, vindo a posteriormente ser informado de que não se tratava de um acidente de trânsito.

Ao responder às perguntas da i. representante do órgão ministerial, a testemunha relatou que
Sivaldo
estava sangrando, com uma aparente perfuração no peito, tendo apontado
FRANCISCO
, em algum momento, como o autor das lesões (Registro de mídia armazenada no ID 100008450).

Do cotejo das provas produzidas nos autos, portanto, verifica-se
a
inexistência da certeza necessária
à decisão de absolvição sumária, entendendo-se, consequentemente, que tais argumentos não podem ser acolhidos no atual estágio processual e que a sua análise deve ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença.

Isto porque, diferentemente do que prevê a parte final do art. 386, VI, do CPP, o
art. 415, IV, do mesmo
códex
, que trata especificamente dos processos de competência do Tribunal do Júri,
exige, para a absolvição sumária, que a causa de exclusão do crime esteja
demonstrada
, o que não se verifica de plano neste caso concreto
.

Afinal, como se sabe, a teor do que preceitua o
art. 25,
caput
, do Código Penal
, entende-se em legítima defesa quem,
usando
moderadamente
dos
meios necessários
,
repele
injusta agressão
,
atual
ou
iminente
, a direito seu ou de outrem, de modo que, constatando-se a presença
cumulativa
destes requisitos, em regra, será considerada lícita a conduta.

Neste caso concreto,
a legítima defesa invocada pelo pronunciado não restou provada de forma estreme de dúvidas
, especialmente o
animus defendendi
e a
moderação dos meios necessários
por ele utilizados, haja vista o teor do laudo de necropsia encartado nos autos, que atesta ter sido
Sivaldo
vítima de
duas facadas
, uma delas inclusive
na região da cabeça
, e outra, no
estômago
, enquanto inexistem, por outro lado, quais indícios de que
FRANCISCO
tenha sido lesionado ou ferido pelo ofendido; assistindo, portanto, razão ao d. juízo
a quo
ao concluir pela
aparente

ausência de moderação
nos meios empregados pelo recorrente, a obstar o reconhecimento da pretendida causa excludente de ilicitude neste momento processual.

Não bastasse, os autos evidenciam que, ao que tudo indica,
Sivaldo
empreendeu fuga do local, após ter sido vítima das facadas desferidas por
FRANCISCO
, vindo o recorrente, por sua vez, a
persegui-lo por cerca de 10 (dez) metros
, até que desistisse; vindo a ser o ofendido encontrado sob um caminhão pela testemunha
Pedro Mario Matiasso
, que imediatamente acionou as autoridades.

Portanto, os elementos probatórios colhidos nos autos lançam dúvida sobre a tese de legítima defesa e
impedem
o acolhimento, neste momento processual, do pleito absolutório deduzido pelo recorrente, que deverá ser melhor e mais profundamente estudado pelos senhores jurados. Nesse sentido:

1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa,
porquanto inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária
. [...].

(N.U 0002630-59.2010.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 19/06/2022). – Destaquei.

Nos mesmos termos,
não é possível invalidar,
prima facie
, a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia
, no sentido de que,
ao desferir as facadas contra a vítima,
o recorrente estaria imbuído com dolo homicida
, o que inviabiliza, nessa fase processual, a almejada absolvição sumária.

Por oportuno,
friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
.

A respeito do tema,
Eugênio Pacelli
esclarece que o
elemento subjetivo do crime e a intenção do autor
, por serem questões pertinentes ao âmbito puramente epistêmico e intelectual,
podem ser aferidos através das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta
, a exemplo das peculiaridades do caso concreto, do comportamento do suspeito e do
modus operandi
utilizado. Veja-se:

[...]
é a
via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo.
Nesses casos, a prova será obtida pelo que o Código de Processo Penal chama de
indícios
, ou seja,
circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução (trata-se, à evidência, de dedução), concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias
.

(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 257). – Destaquei.

No mesmo sentido, a Corte Superior já concluiu pela legalidade na aferição quanto à possível presença do
animus necandi
,
seja ele
direto
ou na modalidade
eventual
, quando verificados a
letalidade do meio empregado
para o cometimento do ilícito e o potencial lesivo da região atingida:

(...) o paciente
agiu com animus necandi, o que é corroborado pela
letalidade do instrumento utilizado (arma de fogo)
e o alto potencial lesivo da região atingida (pescoço),
que
torna provável o dolo direto
ou, subsidiariamente,
irrefutável o dolo indireto eventual
quanto ao resultado morte
.

(HC 226.359/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016). – Grifei.

In casu
, a
simples
dinâmica que cingiu a execução delitiva

denota a possível existência de dolo na conduta imputada ao insurgente
, mormente face às
regiões atingidas pelos golpes de faca
, bem como à circunstância de ter sido a vítima
perseguida pelo réu enquanto tentava empreender fuga do local
.

Assim sendo, diante das provas até então produzidas e do próprio
modus operandi
que envolveu a ocorrência, resta forçoso reconhecer a
plausibilidade
da proposição acusatória deduzida pelo
Parquet
na denúncia e a presença de elementos nos autos capazes de respaldá-la, de modo que,
não obstante a tese defensiva de ausência de
animus necandi
também encontre algum supedâneo nos autos
, notadamente no interrogatório do acusado, à primeira vista,
trata-se apenas de uma das versões

sustentadas no processo
.

E como cediço, ante
a existência de duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
a incerteza deve ser resolvida com atenção à competência jurisdicional estabelecida pela Constituição Federal, com a
consequente remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger entre elas a versão que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Com tais considerações, reputo plenamente
admissível

a acusação
em face do recorrente e
mantenho
na íntegra a r. decisão de pronúncia, não havendo falar em absolvição sumária do réu.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso em sentido estrito interposto por
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT nos autos da ação penal n.
0000062-42.2014.8.11.0107.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024